Tribunal: TJBA
Processo: 0509272-16.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509272-16.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANDREA MARQUES SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDERSON CAVALCANTE DAS NEVES COSTA, EMANUELE DA SILVA SANTANA, FABIO RIVELLI, THIAGO MAHFUZ VEZZI, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: GREENVILLE B INCORPORADORA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, THIAGO MAHFUZ VEZZI, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ANDERSON CAVALCANTE DAS NEVES COSTA, EMANUELE DA SILVA SANTANA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO APÓS A QUITAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELOS
CONHECIDOS E NÃO
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Tratam-se de recursos de apelação interpostos simultaneamente por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de adjudicação compulsória cumulada com indenização por danos morais. A sentença reconheceu a procedência do pedido de baixa de hipoteca sobre imóvel quitado, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e reconheceu a sucumbência recíproca, com a consequente divisão proporcional das custas e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ilícito por parte das Rés ao manterem indevidamente gravame hipotecário após a quitação do imóvel; (ii) estabelecer se a situação ensejou a ocorrência de dano moral indenizável; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para o acolhimento do pedido de indenização por lucros cessantes; e (iv) analisar eventual equívoco na fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção do gravame hipotecário mesmo após a quitação do imóvel e entrega das chaves caracteriza ilícito civil, diante da ineficácia da hipoteca frente ao adquirente, conforme estabelecido na Súmula 308 do STJ.

4. A responsabilização das Rés é objetiva, por decorrer de relação de consumo, sendo suficiente a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal.

5. O dano moral resta configurado em razão da frustração, insegurança e desgaste indevidamente suportados pela Autora, os quais ultrapassam os limites do mero aborrecimento cotidiano.

6. Por seu turno, a indenização por lucros cessantes não é devida, pois inexiste nos autos comprovação efetiva de prejuízo financeiro concreto e direto à Autora, tampouco demonstração de negócio frustrado em decorrência do gravame.

7. Não há erro na definição da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que foram fixados corretamente sobre o valor da condenação referente aos danos morais.

8. Diante do não provimento de ambos os apelos, impõe-se a majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção de hipoteca sobre imóvel quitado e entregue configura ato ilícito perante o adquirente, ainda que o gravame tenha sido pactuado com o agente financeiro antes da venda.

2. A frustração e o desgaste gerados ao consumidor por tal manutenção configuram dano moral indenizável, independentemente da demonstração de culpa.

3. A indenização por lucros cessantes exige prova efetiva do prejuízo e de sua relação direta com o ato ilícito, o que não se verifica quando ausente demonstração de tentativa concreta de alienação frustrada do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 402 e 403; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 308; TJBA, Apelações nº 0539899-37.2017.8.05.0001, nº 0516100-28.2018.8.05.0001 e nº 0549451-89.2018.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recursos de apelação nº
0509272-16.2018.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado, reciprocamente,
ANDREA MARQUES SILVA
e
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) da Justiça